Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. SISTEMA PREVJUD. UTILIZAÇAO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MEDIDAS ATÍPICAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 73400106 padece de omissão/contradição, em razão de supostamente não ter analisado a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, bem como por ter indeferido a consulta a Sistema PREVJUD.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Reforçando o disposto no tópico “2” do Acórdão embargado, a orientação atual quanto ao uso do sistema PREVJUD é no sentido de sua utilização apenas para instruir ações de natureza previdenciária, sendo certo que a jurisprudência do TJDFT entende que a utilização do referido sistema em ações cíveis constitui desvirtuamento da finalidade do sistema. Nesse sentido: Acórdão 2012623, 0700475-35.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025 e Acórdão 1976972, 0702806-24.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
6. Quanto à adoção de medidas atípicas, a tese alegada pela embargante sequer foi objeto do recurso de agravo de instrumento, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar indevidamente em sede de embargos. Neste sentido: Acórdão 1844142, 07153011520218070009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No caso, a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 73400106.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.